Tribunal: TJES
Processo: 5001493-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001493-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE LUIZ DE FARIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação exercida por JOSE LUIZ DE FARIA em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, sob o fundamento, em síntese, que após a formalização do contrato de renegociação, verificou que estava sendo descontado de sua conta corrente diversos valores correspondentes a seguros prestamistas pelo banco recorrente. Narra que manteve tratativas com o mesmo, entretanto, foi informado que os seguros são contratados conjuntamente com os empréstimos e com as renegociações de débito. Aduz que a imposição da contratação do seguro prestamista configurou venda casada. Portanto, busca a tutela jurisdicional para solução da controvérsia.

Em sede de sentença: JULGOU parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a abusividade na cobrança do seguro prestamista, ficando o recorrente obstado de proceder às cobranças sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente; Bem como, condenou a instituição financeira na restituição da importância de R$2.757,46 (dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), sem prejuízo do pagamento dos débitos efetivados após o exercício da demanda, montante que deverá ser acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e juros moratórios legais a partir da citação até o efetivo pagamento, de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 10837982) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que entrou em contato com a instituição financeira recorrente buscando uma renegociação de dívida, que fora firmada. Ocorre que ao longo das prestações pagas, verificou que estava sendo descontado de sua conta diversos valores correspondentes a seguros prestamistas, que nunca contratou. Narra que manteve tratativas com a instituição financeira, onde foi-lhe informado que os seguros são contratados conjuntamente com os empréstimos e com as renegociações de débito o que configura clara abusividade e ilegalidade no fornecimento de serviços

Em sede de contestação, a instituição financeira recorrente alega a legalidade da contratação, ao passo que expressa ter o recorrido à ciência da contração e livre cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, não se tratando de adesão automática, porém não junta aos autos provas indubitáveis das alegações, ao passo que como demonstrado na sentença a quo o valor do seguro fora incluído no próprio valor financiado, o que contradiz todas as alegações aduzidas pelo banco. Sendo assim, resta claro a ocorrência de venda casada e falha na prestação do serviço.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a restituição dos valores ser mantida da maneira como arbitrada, sendo a sentença mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)